Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-26.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALSIDADE DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DÍVIDA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSTORNOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE OBSERVADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A teor do que prescreve o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário impugnado pelo consumidor.
II. Evidenciada a existência de fraude na contratação do empréstimo bancário, não há vinculação obrigacional e emerge indisputável a existência de falha na prestação do serviço que torna imperativo o dever de indenizar o dano causado ao consumidor, independentemente de dolo ou culpa, presente o disposto no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
III. A ação criminosa de terceiro, típico caso fortuito interno, não se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Segundo a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão de contrato fraudulento, experimenta adversidades e tem o seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito.
V. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VI. No campo da responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil.
VII. Apelação desprovida.